Tribunal: TJBA
Processo: 8000969-50.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000969-50.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: REINALDO FELIPE DE SOUZA

Advogado(s)
:
GILBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

APELADO: EDIVALDO MOREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. POSSE ANTERIOR ALEGADA PELO AUTOR. PRÁTICA DE ESBULHO POR FILHO QUE TERIA ADQUIRIDO O IMÓVEL JUNTO AO PODER PÚBLICO. REVELIA DO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PARA ESCLARECIMENTO DE FATOS CONTROVERTIDOS REQUERIDA PELO AUTOR. FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE QUESTÃO MERAMENTE DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta por Reinaldo Felipe de Souza contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização, ajuizada em face de Edivaldo Moreira Souza. O Autor alegou exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel comercial desde 1995, e que foi esbulhado pelo Réu, seu filho, que posteriormente adquiriu o mesmo terreno junto à prefeitura e se apropriou do local. Requereu a reintegração na posse e indenização pelas benfeitorias e pelo ponto comercial. O Réu foi declarado revel, e a sentença, apesar da revelia, julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do esbulho.

II. Questão em discussão
Discute-se se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem abertura da fase instrutória, especialmente quanto à produção de prova testemunhal, requerida pelo Autor para comprovar a posse e o esbulho — fatos centrais e controvertidos na demanda.

III. Razões de decidir
O juízo de origem entendeu que a matéria controvertida era exclusivamente de direito, justificando o julgamento antecipado.
Contudo, a própria sentença fundamentou a improcedência na ausência de prova do esbulho, fato típico cuja demonstração exige instrução probatória adequada.
A posse e o esbulho são questões de fato, cuja elucidação com frequência depende de prova testemunhal, tempestivamente requerida pelo Autor.
A supressão da fase instrutória inviabilizou o contraditório e a ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa, conforme reiterada jurisprudência.
A contradição entre o fundamento da desnecessidade de instrução e a improcedência por ausência de prova demonstra nulidade insanável da sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal requerida para apuração de fatos relevantes em ação possessória configura cerceamento de defesa. 2. A alegação de que a controvérsia é meramente de direito é incompatível com decisão que julga improcedente a ação por ausência de prova fática."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8000969-50.2022.8.05.0111
, de Itabela, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULAR

a sentença vergastada (ID 75611503 e 75611518), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução, a fim de que seja oportunizada às partes a produção das provas pertinentes, em especial a testemunhal
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça